Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-45.2020.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002039-45.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GUAPORE CARNE S/A - CNPJ: 08.872.390/0001-00 (EMBARGANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a prévia fixação da verba honorária na origem, pressuposto ausente na espécie, sendo certo que a questão sequer foi devolvida a este e. Tribunal pela via recursal adequada, operando-se a preclusão consumativa da matéria.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a prévia fixação da verba honorária na origem, não configurando omissão do v. acórdão a ausência de pronunciamento sobre questão que a parte deixou precluir ao não se insurgir pelos meios recursais adequados e tempestivos."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 11; 1.022; e 1.025. CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANTE RUBENS SANTANA
contra o v. acórdão (Id. 353029383), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário

E ainda
, deix
ou
de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

Como causa de pedir recursal, o embargante sustenta: (i) omissão quanto à fixação autônoma de honorários advocatícios em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 1º, do CPC; e (
ii
) omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, ante a insistência do Estado na cobrança de crédito já prescrito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
DANTE RUBENS SANTANA
contra o v. acórdão (Id. 353029383), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário

E ainda, deixou de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante aponta dois vícios no julgado: (i) omissão quanto à fixação autônoma de honorários advocatícios em grau recursal, com base no art. 85, § 1º, do CPC; e (
ii
) omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, consignando que não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

Com efeito, a majoração recursal prevista no referido dispositivo pressupõe, como condição lógica e jurídica inafastável, a prévia fixação da verba honorária pelo Juízo de origem, o que, na espécie, não ocorreu, porquanto a sentença que extinguiu a execução fiscal pela prescrição silenciou sobre a matéria.

Nesse contexto, a distinção que o embargante tenta edificar entre majoração (§ 11) e fixação autônoma (
caput
e § 1º) não resiste a um exame mais detido.

A suposta omissão quanto aos honorários consumou-se na própria sentença de origem, e o momento adequado para sua correção era precisamente aquele em que ainda era possível impugná-la pelos meios processuais cabíveis, seja pela oposição de embargos de declaração perante o Juízo singular, seja pela interposição de recurso de apelação próprio ou adesivo, com esse específico propósito.

Nenhuma dessas providências, contudo, foi adotada pelo embargante. Apenas o Estado de Mato Grosso se insurgiu contra a sentença, e exclusivamente para discutir a ocorrência da prescrição, de modo que a questão atinente aos honorários jamais foi regularmente devolvida a este e. Tribunal, operando-se, inevitavelmente, a preclusão da matéria.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é inviável a apreciação de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, mesmo de questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).

Igual sorte reserva-se à invocação do princípio da causalidade. Embora constitua relevante vetor hermenêutico na distribuição dos ônus sucumbenciais, sua incidência não dispensa a utilização do instrumento processual adequado, tampouco tem aptidão para sanar questão que a própria parte deixou precluir ao não se valer, em tempo hábil, das vias recursais que o ordenamento lhe franqueava.

O que se observa, em ambas as alegações, é o manifesto inconformismo da embargante com a conclusão alcançada, revelando o propósito de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios formais inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se exigindo que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026